Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744514-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP EXECUTADO: MARIANA RIBEIRO MAROCLO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 39290485, a exequente concordou com o pagamento efetuado pela executada, dando a respectiva quitação. Diante disso, extingo o presente cumprimento de sentença com fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. À Secretaria para que expeça o necessário com vistas a transferir o valor depositado para o beneficiário indicado na petição de ID 39333611, na qual constam também os dados bancários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora